Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 848.107/RG. TEMA 788. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2. Apesar da tese firmada, a decisão sofreu modulação para que o entendimento seja aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição; e àqueles cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12/11/2020 — data da publicação do acórdão do julgamento no qual o STF decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.